Tribunal: TJES
Processo: 0001965-89.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001965-89.2021.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIAGO VIANA e outros
APELADO: TELEFONICA BRASIL SA VIVO e outros
RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001965-89.2021.8.08.0030

APTE:
TELEFONICA BRASIL S/A

APDO
S
:
TIAGO VIANA e OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

RECURSOS DE
APELAÇÃO CÍVEL.
CONSUMIDOR. TELEFONIA. CONTRATO REALIZADO POR FRAUDE. NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU IMPROVIDO E DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I.

As operadoras de telefonia respondem objetivamente pelos danos causados a seus consumidores, salvo se comprovar a má-fé deste ou a ocorrência de um fato exclusivamente de terceiro.

II.
A fraude nas contratações decorrem de própria falha da em
presa prestadora do serviço que deixam de averiguar de forma correta a identidade do consumidor, tanto assim o é que não apresentam documentos demonstrando a efetiva contratação.

III.
A

negativação de CPF do consumidor em razão de um débito oriundo de fraude não verificada pela empresa prestadora de serviço culmina na condenação desta em danos morais, os quais são in re ipsa.

IV.
O

quantum indenizatório deve ser capaz de abrandar o sofrimento do lesado e ainda punir o ofensor. Em casos de igual tema a jurisprudência tem perfilhado a tese de fixação da verba em R$5.000,00.

V.
Recurso
do autor
parcialmente provido
e apelo do réu improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer dos apelos para dar parcial provimento ao interposto pelo autor e negar provimento ao recurso da ré, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ
Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001965-89.2021.8.08.0030

APTE:
TELEFONICA BRASIL S/A

APDO
S
:
TIAGO VIANA e OUTROS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Eminentes Pares, cinge-se o caso a analisar a juridicidade da sentença que acolheu parcialmente o pleito exordial para afastar o débito perseguido pela TELEFONICA DO BRASIL S/A e ainda condená-la ao pagamento de danos morais no importe de R$2.000,00.

Ambas as partes recorreram e passarei a analisar os recursos de maneira conjunta.

De plano, é de se registrar que a ré/recorrente, TELEFONICA DO BRASIL S/A, não logrou êxito em comprovar a realização da contratação do plano pelo autor.

Decerto que inexiste nos autos qualquer contrato física ou eletrônico comprovando a referida contratação, o que era de rigor.

Como de curial sabença, caberia a empresa fornecedora dos serviços a averiguação da autenticidade dos documentos apresentados, bem como a demonstração do aceite do consumidor em seus termos de contratação, o que não houve.

Decerto, ainda que exista alguns pagamentos de contas mensais esporádicas, tal fato por si só não conduz a conclusão de que tenha ocorrido a contratação pelo autor,
mormente se considerado que a responsabilidade da empresa no caso em tela é objetiva, apenas se desincumbindo do ônus de indenizar com a efetiva demonstração da conduta ilícita por terceiro ou pela próprio consumidor.

Volto a dizer, no caso em tela não tem comprovação da contratação pelo consumidor, tampouco indicação de que a recorrente tentou todas as alternativas para verificação da identidade do contratante.

Sobre a contratação de serviços telefônicos de maneira fraudulenta são os julgados a seguir:

“
[...]A contratação de serviços via ligação telefônica se reveste de nível de segurança baixo, na medida em que basta a posse dos documentos do consumidor a conferir-lhe validade e efetivar a contratação do produto ou serviço.[...](Ap. Cível 5003509-12.2021.8.08.0035, Relª. Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira, 4ª Câmara Cível, Julgado em 20/03/2023)

Nos termos do artigo 14, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor, as empresas que exploram serviço de telefonia respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes praticadas por terceiro na contratação de serviços, de modo que “é cabível a responsabilização da empresa de telefonia por inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito quando a contratação do serviço ocorreu mediante fraude” (AgRg no AREsp n. 367.875/PE, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 20/3/2014, DJe de 28/3/2014.) (Ap. Cível 0002449-41.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Noutra plana, ainda é de se registrar que o envio do CPF do autor para o Serasa é fato capaz de gerar dano moral
in re ipsa
,
na medida em que causa abalo emocional ao consumidor, ainda que seja direcionado ao denominado multirão “Serasa Limpa Nome”.

Assim, não restam dúvidas quanto a responsabilidade da TELEFONICA BRASIL S/A.

Superada essa premissa, passo a análise do quantum indenizatório.

Sobre essa questão, é preciso enfatizar que o montante precisa ser adequado de modo a amenizar o sofrimento do lesado, bem como repreender o ofensor.

No caso em tela, o valor de R$2.000,00 afigura-se aquém do padrão aplicado pela jurisprudência, razão pela qual sua majoração é imperiosa.

Vejamos alguns julgados de situações similares:

“
[...]6.
Em relação ao quantum indenizatório, em casos semelhantes, tratando-se de inscrições indevidas, este Egrégio Tribunal tem entendido que valor no entorno do que foi fixado na r. sentença (R$ 5.000,00) é suficiente para atender as múltiplas facetas do instituto em cotejo.[...]
(Ap. Cível 0005989-30.2016.8.08.0048, Rel. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, Julgado em 22/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA NÃO RECONHECIDA – FRAUDE – INSCRIÇÃO NO CADASTRO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO EM SENTENÇA QUE DEVE SER MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.(...)5.
O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se apropriado ao caso em comento, eis que está em maior consonância com a jurisprudência pátria do que o valor arbitrado em primeira instância.
(Ap. Cível 0002449-41.2020.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ªCâmara Cível, Julgado em 11/04/2024)

Como se observa, este C. Corte tem fixado o importe de R$5.000,00 a título de indenização para casos como o dos autos, razão pela qual aqui também deve ser majorado o valor a igual patamar.

Diante dessas considerações, entendo por bem conhecer do
s
recurso
s para:

a)
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da ré
, majorando os honorários em mais 2% sobre o valor da condenação;

b)

DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso do autor
para majorar o quantum indenizatório a R$5.000,00 (cinco mil reais).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria. Este é o voto.